Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X ADEQUAÇÃO. INCONTROVERSA NA POSSIBILIDADE DO QUANTUM A SER PAGO. ABATIMENTO DIRETO DO SALÁRIO QUE GARANTE PRATICIDADE, SEGURANÇA E AFASTA CIZÂNIA ENTRE OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). A determinação judicial de desconto em folha de pagamento da prestação alimentar assegura praticidade, certeza e afasta cizânia entre os genitores do menor no cumprimento da obrigação alimentar, motivo pelo qual deve ser mantida a modalidade assim estabelecida na sentença.

3. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.